Tribunal: TJES
Processo: 5017077-98.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2024-12-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017077-98.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ROBSON RODRIGUES

COATOR: 2ª Vara Criminal de Cariacica

RELATOR(A):

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. PROVAS ILÍCITAS OBTIDAS POR MEIO DE "FISHING EXPEDITION". NULIDADE DAS PROVAS E DAS DERIVADAS. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. ORDEM CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado contra suposto ato coator que manteve a prisão preventiva do paciente, acusado dos crimes dos arts. 12 e 16 da Lei nº 10.826/2003 e no art. 297 do Código Penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) verificar se as provas obtidas durante a diligência policial são ilícitas, considerando a ausência de mandado de busca e apreensão e de consentimento para o ingresso no domicílio; e (ii) avaliar a possibilidade de trancamento da ação penal em razão da nulidade das provas e de sua ausência de justa causa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
As provas obtidas durante a busca domiciliar, realizada sem mandado judicial e sem a anuência do paciente, configuram violação ao direito fundamental à inviolabilidade do domicílio, garantido pelo art. 5º, XI, da CF/1988.

4.
A inexistência de flagrante delito ou de situação excepcional que justificasse a entrada dos policiais na residência reforça a ilegalidade da diligência.

5.
A ilicitude das provas primárias contamina todas as demais provas produzidas a partir delas, aplicando-se a teoria dos frutos da árvore envenenada, nos termos do art. 157, §1º, do CPP.

6.
A atuação policial, desvinculada de mandado judicial ou de justa causa objetiva, configura "
fishing expedition
", prática rechaçada por ferir direitos fundamentais e o devido processo legal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7
.
Ordem concedida.

Tese de julgamento
:

1.
A realização de busca domiciliar sem mandado judicial, não havendo flagrante ilegalidade ou consentimento do morador viola o direito fundamental à inviolabilidade do domicílio e tornam ilícitas as provas obtidas, nos termos do art. 5º, XI, da CF/88 e do art. 157 do CPP.

2.
A ilicitude de provas obtidas em diligências caracterizadas como "
fishing expedition
" contamina as provas derivadas.

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 5º, XI; CPP, arts. 157, § 1º, 244, 312 e 313; CP, art. 297; Lei nº 10.826/2003, arts. 12 e 16.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, HC nº 846.600/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, J. 05.11.2024; STJ, AgRg no HC nº 891.800/GO, Rel. Min. Daniela Teixeira, DJE 23.10.2024; STJ, AgRg no AREsp nº 2.670.813/RN, Rel. Min. Conv. TJSP Otávio de Almeida Toledo, J. 30.10.2024; TJPR, HC nº 0038175-08.2024.8.16.0000, Rel. Des. Subst. Ângela Regina Ramina de Lucca, J. 10.06.2024; TJES, ApCrim nº 0014518-77.2012.8.08.0033, Rel. Des. Helimar Pinto, J. 03.04.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conceder a ordem, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

HABEAS CORPUS Nº:
5017077-98.2024.8.08.0000

ÓRGÃO JULGADOR: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

RELATORA DESEMBARGADORA SUBSTITUTA ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA

PACIENTE: ROBSON RODRIGUES

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DE CARIACICA/ES

VOTO

Consoante narrado, trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
ROBSON RODRIGUES
,
em face do suposto ato coator causado pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal de Cariacica/ES que, nos autos da Ação Penal nº 0001854-57.2024.8.08.0012, manteve a prisão preventiva do paciente, por supostamente ter cometido os delitos previstos nos arts. 12 e 16, ambos da Lei nº 10.826/2003, e no art. 297 do Código Penal, em concurso material.

O paciente argumenta que houve transgressão do direito à inviolabilidade de domicílio do paciente, em razão dos policiais militares adentrarem em sua residência sem mandado judicial e sem a sua anuência. Dessa forma, pugna pelo trancamento da ação penal em relação aos crimes dos arts. 12 e 16, ambos da Lei nº 10.826/2003 e pela expedição de alvará de soltura, dado que as provas obtidas na ocasião são nulas.

Liminar concedida (ID 10894805) e alvará de soltura expedido (ID 10897704).

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça pela denegação da ordem (ID 11065863).

De acordo com a Denúncia de ID 10622286, os fatos que circundam o processo consistem nos seguintes:

“Revelam os autos que no dia e horário acima mencionados, Policiais Civis se encaminharam ao bairro Planeta, Cariacica/ES, para cumprirem mandado de prisão (autos 0016958-20.2020.8.08.0048) em desfavor de Robson Rodrigues. Através de pesquisas, os Policiais tiveram conhecimento de que o denunciado estava no imóvel localizado na Rua “A”, nº 173, por isso realizaram campana e avistaram o denunciado saindo do referido imóvel com um carro, momento em que realizaram a abordagem. Realizada a busca pessoal e veicular, os Policiais lograram êxito em localizar, dinheiro em espécie no valor de R$1.142,00 (mil cento e quarenta e dois reais), e uma Carteira Nacional de Habilitação tendo como titular Felipe dos Santos Muniz, mas falsificada com a inserção da fotografia do denunciado (auto de apreensão fls. 45/48). Realizadas buscas no imóvel de onde o denunciado havia saído, os Policiais encontraram as armas de fogo já descritas e 2304 munições de arma de fogo, sendo 695 marca CBC; 522 calibre .40 S&W; 35 marca CBC, calibre 12; 80 calibre .32; 120 calibre 380 ACP; 113 calibre 9 mm; 92 calibre .45 ACP; 11 calibre .38; 60 calibre 7,62; 576 calibre 5,56. Além disso, foram apreendidos também um aparelho celular da marca Samsung, um aparelho celular marca Apple, um veículo Toyota Corolla, 29 carregadores de arma de fogo, sendo 04 de grande capacidade; um rádio comunicador, duas balanças de precisão, 03 camisetas, sendo duas com os dizeres: “Polícia Civil” e uma “Poder Judiciário” e um colete balístico (auto de apreensão fls. 45/48). Consta ainda que o denunciado não possuía o registro das armas de fogo apreendidas, nem autorização para portá-las, nem possuir as munições, até porque muitas delas como aquelas armas de munições de calibre .40, 45, 5,56mm, 12mm são de uso restrito (Decreto nº 11.615/2023 e Portaria Conjunta - C EX/DG-PF Nº 2, de 6 de novembro de 2023). Infere-se dos autos ainda que o denunciado participou da falsificação da carteira nacional de habilitação apreendida em seu poder, em nome de Felipe dos Santos Muniz, ao forneceu sua fotografia para ser inserida no documento falsificado.”

O pedido liminar foi concedido, conforme se verifica do ID 10894805, e, nesta oportunidade, transcrevo trecho que reputo importante:

“[...] No caso em tela, verifica-se que o paciente encontrava-se dentro de seu veículo, saindo da sua residência, quando foi abordado pelos agentes policiais para cumprimento do mandado de prisão expedido nos autos nº 0016958-20.2020.8.08.0048. Na oportunidade, os policiais adentraram no domicílio do réu, onde foram encontradas 06 (seis) armas de fogo de uso restrito, 2.304 (duas mil trezentos e quatro) munições de arma de fogo e 29 (vinte e nove) carregadores de armamento, sem mandado de busca e apreensão nesse sentido. Ademais, a denúncia e os termos de declaração dos agentes policiais que participaram do flagrante, colhidos na fase do Inquérito Policial,
não fazem menção que o réu tenha dado autorização para ingresso em sua residência
. Diante desses elementos, entendo, em sede de cognição sumária, que está configurado o
fumus boni iuris
, ou seja, a existência de uma ilegalidade no ato coator. O
periculum in mora
, por sua vez, é patente, visto que o réu encontra-se preso preventivamente desde 13 de setembro de 2024, o que justifica a urgência na revisão de sua situação e a concessão da liminar para cessar o constrangimento ilegal. Por todo exposto, DEFIRO o pedido liminar.”

Agora, em sede de cognição exauriente, tenho que os argumentos expostos anteriormente se perpetuam no caso concreto, motivo pelo qual impõe-se a concessão da ordem perante a ilegalidade existente.

Isso porque o conjunto probatório expõe que, na realidade: (i) os policiais militares não estavam munidos de mandado de busca e apreensão no domicílio em comento, (ii) o paciente, em nenhum momento, deu anuência para que os agentes adentrassem em sua moradia (ao menos, não há nenhum elemento cabal que aponte tal fato) e (iii) não se configurou uma situação de flagrante delito que justificasse a excepcionalidade ao direito à inviolabilidade domiciliar.

Inclusive, na ocasião do cumprimento do mandado de prisão em aberto expedido contra o paciente, ele nem se encontrava recolhido em seu lar, evidenciando que, em nenhum dos cenários existentes, haveria a justa e devida necessidade dos policiais militares se dirigirem e vasculharem a sua residência.

Dessa forma, tem-se que as provas obtidas na busca domiciliar do paciente são ilícitas. Consequentemente, todas as demais produzidas a partir destas terão o mesmo caráter, aplicando-se a teoria dos frutos da árvore envenenada. (STJ, HC nº 846.600/SP 2023/0289045-9, Rel. Min. Daniela Teixeira; J. 05/11/2024)

Situações semelhantes são reconhecidas como “
fishing expedition
” que consistem em investigações especulativas indiscriminadas feitas pelo agente público para subsidiar uma futura acusação, ou seja, tal procura é feita sem alvo definido e munida de desvio de finalidade e ilegalidade. Perante a cristalina violação aos direitos fundamentais, os Tribunais tem decidido pela nulidade dessas provas ilícitas e de suas derivadas, as desentranhando dos autos, e, havendo ausência de justa causa para alicerçar a persecução criminal, tem determinado o trancamento da ação penal, vejamos:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS.
NULIDADE DE PROVAS OBTIDAS POR FISHING EXPEDITION. VIOLAÇÃO DE DIREITOS FUNDAMENTAIS. PROVA ILÍCITA. ANULAÇÃO DO PROCESSO AB INITIO.
DECISÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo regimental interposto contra decisão que, em habeas corpus, reconheceu a nulidade das provas obtidas na prisão em flagrante do paciente, denunciado por tráfico de drogas (art. 33 da Lei nº 11.343/2006). A defesa alegou a ilicitude das provas em razão de busca domiciliar realizada sem justa causa e sem autorização judicial, caracterizando prática de "fishing expedition". II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão refere-se à validade das provas obtidas na busca domiciliar e a desnecessidade do consentimento do morador para o ingresso dos policiais na residência. III. RAZÕES DE DECIDIR
3. As provas obtidas em buscas realizadas sem justa causa ou autorização judicial configuram violação de direitos fundamentais e caracterizam "fishing expedition", sendo ilícitas e inadmissíveis no processo penal. 4. A nulidade da prova ilícita determina o desentranhamento das mesmas dos autos e a anulação do processo desde o início, possibilitando a continuidade da ação penal, caso novas provas sejam produzidas.
lV. DISPOSITIVO 5. Agravo regimental desprovido.

(STJ, AgRg no HC nº 891.800/GO 2024/0049193-5, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, DJE 23.10.2024) – grifei

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. INSURGÊNCIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO. BUSCA PESSOAL E DOMICILIAR. NERVOSISMO DO AGENTE. ABORDAGEM À NOITE E EM PONTO CONHECIDO PELA INTENSA VENDA DE NARCÓTICOS. FUNDADA SUSPEITA. INEXISTÊNCIA. DILIGÊNCIA POLICIAL ARBITRÁRIA E ILEGÍTIMA. NULIDADE. CONSTATAÇÃO. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Consoante jurisprudência (atual) trilhada por ambas Cortes de Superposição, para a consecução da busca "pessoal" e "domiciliar", despida de mandado judicial e albergada no art. 5º, XI, da CF/88 e nos arts. 240, caput, 244 e 303, todos do CPP, no bojo de crimes permanentes, exige-se a presença da fundada suspeita (justa causa), lastreada num juízo prévio de probabilidade, justificada objetivamente - e não com esteio em mero tirocínio policial, em vedada hipótese de prospecção probatória (fishing expedition) - com base em circunstâncias do caso concreto, aptas a autorizar a legitimada atuação policial.
2. É cediço que, a descoberta eventual ou fortuita (a posteriori) de objetos ilícitos em poder do agente, em situação de flagrância, mas apenas revelada durante o curso da diligência, rotineiramente fruto de valoração isolada de denúncias anônimas e intuições (subjetivas) policiais - com base (v.g.) no mero nervosismo do agente e abordado em local conhecido pela venda de narcóticos - não convalida o procedimento realizado, tampouco o mosaico probatório dele decorrente, nos moldes dos arts. 157, § 1º, 563 e 564, IV, todos do CPP.
3. Em recente julgado, a Suprema Corte verberou: não se considera a fundada suspeita, apta a legitimar a busca pessoal, quando lastreada em abordagem ocorrida em local conhecido pelo tráfico de drogas e depois de os recorridos mudarem a postura repentinamente ao avistarem a guarnição policial, de modo a apressaram o passo e a se "cutucarem" (STF - ARE 1485279 AgR, Relator(a): Gilmar Mendes, Segunda Turma, julgado em 20/05/2024, DJe 12/08/2024, Pub. 13/08/2024). 4. Na espécie, pelo que delineado no acórdão recorrido, depreende-se que os policiais estavam em patrulhamento policial, em área conhecida pelo intenso tráfico de drogas, quando avistaram o apelante aparentando nervosismo e desconfiança com a aproximação da guarnição, o que justificou a revista pessoal e a consequente apreensão de 5 (cinco) micropontos de LSD. Na sequência, após o flagrante, os policiais resolveram se deslocar à residência do réu, cuja busca resultou na apreensão de mais entorpecentes. 5. Tal delineamento processual não saneia o (eivado) procedimento de busca pessoal e, por corolário (pelo nexo probatório subjacente), o contaminado ingresso domiciliar realizado pelos agentes posteriormente, bem como demais elementos de convicção decorrentes, à luz da garantia (pétrea) do devido processo legal e cogente observância ao princípio da interdependência dos atos processuais, com matiz na positivada teoria dos frutos da árvore envenenada, consoante interpretação sistêmica dos arts. 157, § 1º, 563 e 564, IV, e 573, 1º, todos do CPP, c/c o art. 5º, XI, da CF/88.
6. Neste cenário, ratifica-se a declaração de nulidade do feito e, por consectário lógico, por não remanescerem provas hábeis (independentes e lícitas) a manter a desidratada persecução criminal em tela, a absolvição do (ora) agravado, na forma do art. 386, VII, do CPP.
7. Agravo regimental não provido.

(STJ, AgRg no AREsp nº 2.670.813/RN, Rel. Min. Conv. TJSP Otávio de Almeida Toledo, Sexta Turma, J. 30.10.2024) – grifei

HABEAS CORPUS. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO (ART. 16 DA LEI Nº 10.826/03). PEDIDO DE TRANCAMENTO DO PROCESSO PENAL. ARGUIÇÃO DE NULIDADE DAS PROVAS POR AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA A BUSCA PESSOAL E VEICULAR. RECONHECIMENTO. Policiais militares que, em patrulhamento em estabelecimento comercial, procederam buscas pessoais e não encontraram objetos ilícitos. Alegada dificuldade para localizar o proprietário do veículo estacionado em frente à conveniência que não justifica a busca veicular. Ausência de fundada suspeita para a continuidade da ação. Inteligência do art. 244 do CPP.
Fishing expedition configurada. Reconhecida a ilicitude das provas obtidas, bem como das derivadas, nos termos do art. 157 do código de processo penal. Ausência de justa causa a alicerçar a continuidade da persecução penal. Trancamento do processo penal como medida que se impõe. Habeas corpus concedido.

(TJPR; HC nº 0038175-08.2024.8.16.0000, Rel. Des. Subst. Ângela Regina Ramina de Lucca, Segunda Câmara Criminal, J. 10.06.2024) – grifei

APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. ARTIGO 16, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO IV, DA LEI 10.826/03. ABSOLVIÇÃO. CUMPRIMENTO DE MANDADO DE PRISÃO. DESVIO DE FINALIDADE. FISGHING EXPEDITION OU PESCA PROBATÓRIA. ATIVIDADE POLICIAL QUE NÃO FICOU ATRELADA À DETERMINAÇÃO JUDICIAL. NULIDADE CONFIGURADA. NULIDADE DAS PROVAS DERIVADAS. ABSOLVIÇÃO QUE SE IMPÕE. RECURSO PROVIDO. 1. Quando se trata de cumprimento de determinação judicial, como no cumprimento de mandado de prisão, a autorização para ingresso em residência é dispensável, desde que realizada durante o dia.
2. Nos termos da jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça, “não se pode admitir que a entrada na residência, especificamente para o cumprimento de mandado de prisão, sirva de salvo-conduto para que todo o seu interior seja vasculhado indistintamente, em verdadeira pescaria probatória ("fishing expedition"), sob pena de nulidade das provas colhidas por desvio de finalidade” (STJ, HC HC 807577/AM. Rel. Min. Jesuíno Rissato (Des. Convocado do TJDFT). Sexta Turma. Julgado em 15/8/2023. DJe: 16/8/2023).
3. No caso dos autos, a arma não foi encontrada em local aparente, durante o cumprimento de mandado de prisão em desfavor de terceiro. Na verdade, verifica-se que os agentes policiais procederam a uma busca irrestrita na residência e encontraram a arma no interior de uma gaveta. É forçoso concluir, portanto, que não ficou configurado encontro fortuito de provas (serendipidade) enquanto se procurava pela pessoa descrita no mandado de prisão, mas sim uma busca desvinculada da finalidade da ordem judicial originária, posto que, ao que se denota, não havia autorização judicial para se proceder à busca e apreensão no local. 4. Na hipótese vertente, o réu somente confessou o porte da arma após esta ter sido encontrada. Ademais, não foram descritos prévios indícios de que o réu era suspeito de crime. É medida que se impõe, portanto, a declaração da nulidade dos elementos indiciários colhidos na residência do réu e, por conseguinte, das provas derivadas. 5. Recurso conhecido e, no mérito, provido. Fixados honorários ao advogado dativo.

(TJES, ApCrim nº 0014518-77.2012.8.08.0033, Des. Relator: Helimar Pinto, Segunda Câmara Criminal, J. 03.04.2024) – grifei

Conclui-se, então, perante a ocorrência do fenômeno do “
fishing expetidion
” que perpetua-se uma flagrante ilegalidade no caso em epígrafe, devendo o presente remédio heroico ter a sua ordem concedida. Há de se ressaltar também que, uma vez desentranhadas dos autos as provas ilícitas e suas derivadas, não resta nenhum indício da materialidade e da autoria delitiva, sendo justa e devida medida o trancamento da presente ação penal, conforme determina o ordenamento jurídico.

Por fim, verifica-se que o pedido de trancamento pautou-se tão somente quanto aos
delitos previstos nos arts. 12 e 16, ambos da Lei nº 10.826/2003.

Conforme depreende-se da peça acusatória, o suposto documento falso trata-se de Carteira Nacional de Habilitação - CNH que não foi encontrado dentro da residência, mas junto ao acusado, no momento de sua abordagem/identificação para cumprimento do mandado de prisão.

Por conseguinte, ratifico a liminar e
CONCEDO
a ordem pretendida, para determinar o trancamento da ação penal quanto aos delitos previstos
nos arts. 12 e 16, ambos da Lei nº 10.826/2003. Prossegue o feito na primeira instância tocante a imputação concernente ao crime estabelecido no
art. 297 do Código Penal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do E. Relator para, conceder a ordem pleiteada.

é como voto.